Tribunal: CARF
Processo: 11128.001509/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001509/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.941 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A (ANTIGA MESQUITA S.A TRANSP. E
SERV)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 16/10/2010
ROUBO
DE
MERCADORIA.
CASO
FORTUITO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
O roubo ou o furto da carga transportada correspondem à hipótese que a
doutrina convencionou denominar de caso fortuito interno, que poderia ser
previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente, não há que
se falar em caso fortuito ou força maior para efeito de exclusão da
responsabilidade. Neste sentido, os beneficiários do regime de trânsito
aduaneiro e o transportador são solidários, perante a Fazenda Nacional, nas
responsabilidades decorrentes da concessão e da aplicação do regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
Sabrina Coutinho Barbosa (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001509/2011-11
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

Relatório
Por economia processual e por bem retratar os fatos, traz-se a cabo o relatório
constante no acórdão recorrido:
Conforme DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL, fls. 06
e seguintes, foi apurada pela fiscalização o extravio de mercadorias sob custódia do
recinto alfandegado.
A mercadoria amparada pelo conhecimento marítimo MSCURR705121 e
acondicionada no contêiner MEDU 827105-9, foi recebida para transporte pelo preposto
da autuada conforme GMCI n° 44°6995-0/2010 no operador portuário SANTOS
BRASIL S/A às 03:11 horas.
Conforme documento de fl. 35, a empresa NATIONAL STARCH &
CHEMICAL INDUSTRIAL LTDA, importadora das mercadorias, solicitou Vistoria
Aduaneira do referido contêiner alegando a ocorrência de roubo.
Nos termos do TERMO DE VISTORIA n° 09/2011, fl. 71, a fiscalização
constatou o extravio total da mercadoria que deveria estar armazenada no recinto
alfandegado da autuada.
Apurada a responsabilidade do depositário MESQUITA S/A TRANSPORTES E
SERVIÇOS, a fiscalização efetuou a cobrança dos tributos incidentes na importação,
além da multa de 50% do imposto de importação prevista no art. 106, II, “d” do
Decreto-lei no 37/66.
Intimada em 04/04/2011, fl. 82, a interessada apresentou impugnação e
documentos em 03/05/2011, juntados às fls. 107 e seguintes, alegando, em síntese:
1. Alega que não pode ser responsabilizada pelos créditos tributários
lançados, visto que tomou todas as precauções cabíveis e mesmo assim foi
vítima de roubo da mercadoria, conforme descrição do Boletim de Ocorrência
Policial.
2. Alega que não deve ser aplicado o Ato Declaratório Interpretativo SRF
n° 12/2004, para afastar a ocorrência de caso fortuito e de força maior. Alega que
tal ato foi emitido anteriormente ao Regulamento Aduaneiro de 2009. Cita os
arts. 660 e 664 do RA de 2009 (Decreto n° 6.759/09). Cita o art. 393 do Código
Civil. Cita doutrina sobre o tema. Afirma que o roubo era inevitável. Afirma que
não houve culpa da impugnante no roubo, não se caracterizando a negligência, a
imperícia ou a imprudência no transporte. Cita jurisprudência judicial sobre o
tema. Alega que a segurança pública é de responsabilidade do Estado. Cita o art.
144 da CF. Cita doutrina e jurisprudência sobre o tema.
3. Requer, por fim, que seja excluída a responsabilidade da autuada pelo
presente auto de infração.
É o relatório.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 17a Turma da DRJ de São Paulo
através do acórdão no 16-85.900, julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora
recorrente, restando à decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 08/02/2011
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

EXTRAVIO
DE
CARGA.
ALEGAÇÃO
DE
FURTO
OU
ROUBO.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
A alegação de FURTO ou roubo de mercadoria, por não atender, cumulativamente, às
condições de ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade, não
caracteriza excludente de responsabilidade fundada nos eventos de caso fortuito ou de
força maior, remanescendo o DEPOSITÁRIO como responsável pelo pagamento do
imposto de importação e da respectiva multa administrativa, em face do extravio de
mercadoria estrangeira que se encontrava sob sua custódia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Uma vez intimada por meio de recurso voluntário a reitera os argumentos
apresentados em impugnação, e reforça a ocorrência de roubo das mercadorias, posteriormente
localizadas pela autoridade policial, como provado através dos boletins de ocorrência
colacionados aos autos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários de
validade e, por isso, dele conheço.
Consoante narrado, o cerne da questão está na análise da responsabilidade da
recorrente pela mercadoria extraviada, como depositária após vistoria alfandegaria, nos termos
da legislação vigente.
Acerca da matéria, o Decreto no 4.543/2002, vigente aos fatos, além de apontar o
depositário como responsável pelo extravio ou avaria da mercadoria, também prevê excludente
de ilicitude nos casos de força maior e caso fortuito, in verbis:
Decreto no 4.543/2002
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados
a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela
autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Não sendo outra a previsão contida no Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009), abaixo colacionado:
Art.662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.

Art.664.A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
§1oPara os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados a
bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela autoridade
judiciária competente.
§2oAs provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Portanto, provado pelo depositário que as mercadorias sob sua custódia foram
avariadas ou roubadas em eventos alheios a sua vontade, ou seja, decorrente de um
acontecimento inevitável ou de improvável objeção, a legislação permite que a sua
responsabilidade em indenizar a Fazenda Nacional sobre os tributos e sanções aplicáveis as
mercadorias, sejam excluídas.
Nessa linha, confira-se precedente deste Tribunal Administrativo:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

De modo análogo, em 19/12/2022, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça
no EResp no 1.577.162/SP, que o roubo de carga é causa excludente de responsabilidade do
transportador rodoviário, porque embora previsível seja inevitável, de seguintes fundamentos:
VOTO
O dissenso submetido à análise da Segunda Seção do STJ diz respeito ao direito
de indenização da seguradora sub-rogada nos direitos e ações da proprietária da carga
no caso de fortuito externo (roubo de carga com o emprego de arma de fogo), na
hipótese de o risco ser agravado pela transportadora.
O art. 393 do CC/2002 afasta a responsabilidade do devedor pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles se
responsabilizado. No seu parágrafo único, define caso fortuito ou força maior como o
fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
O art. 768 do diploma civil, por sua vez, comina a perda do direito à garantia do
segurado se ele agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, obrigando o
segurado a se abster de todo e qualquer ato que acarrete o agravamento dos riscos
pactuados pelas partes.
O roubo, mediante uso de arma de fogo, é fato de terceiro equiparável a
força maior, que exclui o dever de indenizar, ainda que haja responsabilidade civil
objetiva na situação em concreto. Trata-se de fato inevitável, porém, previsível no
transporte de cargas, tanto que há obrigatoriedade na realização de seguro (art. 13
da Lei 11.442/2007).
A adoção de medidas de prevenção antecipada de sinistros está inserida no dever
de colaboração decorrente da boa-fé objetiva, resultando na perda do direito do
segurado se ele agravar intencionalmente o risco do objeto do contrato.
Desse modo, o roubo de carga exclui a responsabilidade da transportadora
perante a seguradora do proprietário da mercadoria transportada, quando adotadas todas
as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar.
Nesse sentido é o entendimento da Corte Especial:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA.
ROUBO.
FORÇA
MAIOR.
SITUAÇÃO
PREVISÍVEL,
PORÉM
INEVITÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUIDO POR
PARTE
DO
TRANSPORTADOR.
CAUSA
DE
EXCLUSÃO
DA
RESPONSABILIDADE. 1. O roubo, na linha do que vem professando a
jurisprudência desta Corte, é motivo de força maior a ensejar a exclusão da
responsabilidade do transportador que não contribuiu para o evento danoso, cuja
situação é também prevista pela legislação aduaneira. 2. Assim, a
responsabilidade, mesmo que tributária, deve ser afastada no caso em que
demonstrada a configuração da força maior dosada com a inexistência de ato
culposo por parte do transportador ou seu preposto. 3. Embargos de divergência
conhecidos e providos. (EREsp 1.172.027/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Corte Especial, j. 18/12/2013, DJe 19/3/2014 – sem
destaque no original)
O posicionamento do Tribunal da Cidadania buscou, assim, solução razoável
para equacionar o problema da criminalidade do roubo de cargas, evitando a empresa
proprietária da mercadoria suportar todo o ônus da perda da carga, tampouco impor tal
ônus a transportadora, que não presta serviço de segurança à carga, mas de transporte,
nem a seguradora, que é contratada por imposição legal em razão do agravamento
desenfreado do risco pelos envolvidos.
Tais conclusões foram adotadas pela Terceira Turma em judicioso voto do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS.
ROUBO DE CARGA À MÃO ARMADA. SEGURO COM CLÁUSULA DE
COBERTURA ESPECÍFICA CONTRA ROUBO. LEI 11.442/2007. PADRÃO
DE CONDUTA DA TRANSPORTADORA INCAPAZ DE EVITAR O
EVENTO DANOSO. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Controvérsia em torno da responsabilidade civil de empresa transportadora
pelos prejuízos sofridos pelo dono da carga, em face do roubo da mercadoria
mediante assalto à mão armada.
2. Jurisprudência consolidada do STJ, desde 1994, no sentido de que, se não for
demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas que razoavelmente dela
se poderia esperar, o roubo de carga constitui motivo de força maior a isentar a
sua responsabilidade (REsp 435.865/RJ, 2o Seção).
3. Apesar de o roubo à mão armada ser um fato difícil de ser evitado nas estradas
brasileiras, os seus efeitos danosos podem ser pelo menos atenuados.
4. Previsão expressa do art. 13 da Lei 11.442/2007, estatuindo que toda operação
de transporte contará com seguro contra perdas ou danos causados à carga.
5. Manifesta previsibilidade do risco de roubo de mercadorias nas operações de
transporte de carga.
6. Caso dos autos em que a ré não adotou as cautelas que razoavelmente dela se
poderia esperar para evitar ou reduzir os prejuízos patrimoniais advindos do
roubo de carga, especialmente (a) a não contratação do seguro obrigatório com
apólice de valor suficiente para cobrir a carga; (b) o parcelamento da carga até o
limite da apólice durante a rota; (c) a comunicação à autora e à seguradora da
subcontratação de terceiro para realização do serviço; (d) a comunicação da rota
à seguradora para eventual utilização do rastreamento do veículo.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

7. A circunstância da adoção de rota normalmente utilizada em horário de
movimento da via não é suficiente para demonstração das cautelas que
razoavelmente se espera da transportadora.
8. O padrão de conduta exigível das transportadoras tem seu fundamento
também na boa-fé objetiva, com incidência dos artigos 422, 113 e 187 do Código
Civil.
9. Procedência parcial da demanda principal e procedência da denunciação da
lide em face da seguradora.
10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA.
(REsp 1.676.764/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 23/10/2018,
DJe 5/11/2018 – sem destaques no original)
De acordo com a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Segunda
Seção, a conduta direta do segurado que agravar o risco da cobertura contratada, por ato
culposo ou doloso, acarreta a exoneração do dever da seguradora do pagamento da
indenização:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO
FACULTATIVO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR
DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). FURTO DE MERCADORIA.
PESSOA
SEGURADA.
TRANSPORTADORA.
PROPRIETÁRIO
DA
CARGA.
TERCEIRO
PREJUDICADO.
INTERESSE
JURÍDICO.
PAGAMENTO
DIRETO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
AFASTAMENTO. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO.
INOBSERVÂNCIA. SEGURO DE TRANSPORTES. AUSÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o proprietário da mercadoria
transportada pode ser considerado segurado, e não apenas terceiro interessado,
no contrato de Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador
Rodoviário - Desaparecimento de Carga (RCF-DC).
3. O Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador
Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) garante ao segurado, até o
valor da importância segurada, o pagamento das reparações pecuniárias, pelas
quais for ele responsável, em virtude da subtração de bens ou mercadorias que
lhe foram entregues para transportar, em decorrência de roubo, furto, apropriação
indébita, estelionato e extorsão (Circular-SUSEP no 422/2011).
4. O segurado, no Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do
Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), é a
empresa transportadora, e não o proprietário das mercadorias transportadas.
5. O proprietário da carga extraviada possui interesse em receber a indenização
securitária do Seguro RCF-DF, a qual lhe pode ser paga diretamente, como
alternativa ao reembolso do segurado (art. 5o, § 1o, da Circular-SUSEP no
422/2011), mas as cláusulas contratuais que foram firmadas pelas partes
contratantes (segurado e seguradora) devem ser observadas, sobretudo se forem
idôneas.
6. Na cobertura de responsabilidade civil do seguro de automóvel, há a
ineficácia para terceiros da cláusula de exclusão da garantia securitária na
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem
este confiou a direção do veículo. Nessas situações, a responsabilidade civil é
aquiliana e a vítima não concorreu para o agravamento do risco, sobressaindo-se
a função social da avença.
7. Na cobertura de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga,
o sinistro (furto de mercadoria transportada) decorre de responsabilidade civil
contratual, tendo o proprietário da carga assumido o risco da escolha do
transportador. Possibilidade de contratação de seguro específico pelo proprietário
das mercadorias, em paralelo ao Seguro RCF-DF pactuado pela empresa
transportadora, qual seja, o Seguro de Transportes, ocasião em que sairia da mera
condição de terceiro prejudicado para o de segurado. Inaplicabilidade do
entendimento fixado para a cobertura de responsabilidade civil do seguro de
automóvel.
8. O seguro de transportes é dirigido à pessoa que tem o interesse de preservar
o patrimônio contra os riscos inerentes à viagem, ou seja, qualquer pessoa que
tenha o interesse segurável na carga a ser transportada (Res.-CNSP no 17/1968 e
Circular-SUSEP no 354/2007)
9. Na hipótese, o autor (proprietário da carga), querendo ser considerado
segurado, deveria ter contratado o Seguro de Transportes, e não buscar
inadvertidamente a indenização securitária decorrente do Seguro Facultativo de
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de
Carga (RCF-DC), negado diante da cláusula de isenção de responsabilidade da
seguradora por ter a empresa segurada (transportadora) negligenciado o
gerenciamento de risco (dispositivos de rastreamento e monitoramento). 10.
Recurso especial não provido.
(REsp 1.754.768/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, j. 15/3/2022, DJe 31/3/2022 – sem destaque no original)
(...)
À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI no
12.363/2020, manifestou-se, de forma favorável ao transportador, nos casos de roubo, como
causa excludente de responsabilidade, utilizando como critério o Parecer SEI no
7/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e os EREsp 1172027/R, confira-se:
9. O tema aqui em discussão trata especificamente de julgado da Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, qual seja o EREsp 1172027/RJ, em que a Fazenda
Nacional restou vencida e no qual se fixou que, na hipótese de roubo de mercadoria em
trânsito aduaneiro, não há responsabilidade do transportador. Veja-se:
[omissis]
10. Observe-se, contudo, que o julgado deixou claro que o transportador não
deve contribuir para o evento danoso, uma vez que, nesta situação, o nexo de
causalidade estaria presente, devendo ser imputada a responsabilidade ao transportador.
11. Como bem indicou a Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a
Região, faz-se necessário notar que o julgado supracitado trata de: a) caso em que
ocorreu roubo; b) o roubo foi considerado como caso de força maior; c) a mercadoria
estava regime de trânsito aduaneiro; e d) a exclusão de responsabilidade em tela induz à
não aplicação do art. 60 do Decreto-Lei no 37, de 1966, não confundindo-se roubo com
avaria ou simples extravio.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

12. Gize-se que o regime de trânsito aduaneiro, na forma do art. 73 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, corresponde ao transporte de mercadorias sob controle aduaneiro de
um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão de tributos.
13. Com efeito, o caso versava sobre exclusão de responsabilidade pela aplicação
do art. 480 do antigo Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de
março de 1985, in verbis:
Art. 480 – Ao indicado como responsável cabe a prova de caso fortuito ou força
maior que possa excluir sua responsabilidade.
14. Tal excludente foi mantida pelo novo Regulamento, aprovado pelo Decreto
no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, tanto em sua redação original quanto na redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 16 de maio de 2013. Confira-se:
15. De fato, os arts. 32, I, 41, I a III, e 60, I e II, §§ 1o e 2o, I, do Decreto-Lei o 37,
1967, que tratam da responsabilidade do transportador de mercadorias provindas do
exterior ou sob controle aduaneiro, não incidem quando há roubo de mercadoria, tendo
em vista a cláusula de exclusão de responsabilidade exposta nos dispositivos da
legislação aduaneira supramencionados.
16. Por outro lado, importante notar que o PARECER PGFN/CRJ/No 1764/2016,
que deu ensejo ao ATO DECLARATÓRIO No 03/2018, tratou apenas dos casos
referentes ao trânsito de mercadoria destinada a outro país que sofra avaria ou extravio e
da responsabilidade tributária do transportador no que concerne ao imposto de
importação e de eventuais penalidades decorrentes da constatação de dano ou avaria.
17. Do mesmo modo, na defesa mínima relativa ao tema em acompanhamento
especial (item 1.14.5.7.2.2.), consta o seguinte:
Cumpre anotar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) havidas
sobre o tema não se debruçaram sobre a problemática da internação clandestina
do produto importado, quando do extravio no trânsito pelo país.
As últimas decisões do STJ fundamentam-se em jurisprudência antiga da Corte,
que é entendida como consolidada, mas que: (i) não diferencia os institutos de
extravio/falta/ausência da mercadoria e dano/avaria no item; (ii) escora-se em
interpretação de norma já revogada (antigo parágrafo único do art. 60 do
Decreto-Lei no 37, de 1966); e (iii) invoca acórdãos do Supremo Tribunal
Federal (STF) que trataram do fato gerador de imposto de importação para casos
diversos, onde a mercadoria foi expressamente “despachada para consumo”.
Analisados, a título ilustrativo, os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais
nos 946.684/RJ, 362.910/PR, e 1.139.922/SP, como exemplificadores dos
fundamentos que tem perdurado no STJ ao longo do tempo, percebe-se que
aquelas decisões já não se prestam ao propósito a que servem.
A maior parte da jurisprudência do STJ reproduz entendimentos como aqueles
firmados no REsp 946.684/RJ e no RESP 362.910/PR. Estes, por sua vez,
confundem os conceitos de avaria e extravio, e baseiam-se em interpretação
restritiva acerca do disposto no antigo parágrafo único do art. 60 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, o qual não já não subsiste no ordenamento jurídico, como
exposto acima. (...)
A falta, extravio ou avaria das mercadorias que estejam em trânsito pelo Brasil
não causa qualquer dano à arrecadação pátria, pois, de qualquer forma, o tributo
não seria devido, ante a não-ocorrência do fato gerador do imposto de
importação. Daí incabível querer a Fazenda enriquecer-se em face de um
infortúnio causado aos produtos transportados para outro país.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

A jurisprudência do Superior Tribunal há muito está alinhada nesse
entendimento. Nesse sentido, trago como precedente o REsp 362.910/PR (Rel.
Min. José Delgado, DJ 13.05.2002), em que consta referência a diversos outros,
inclusive emanados desta Turma: (...)
18. Percebe-se que, nos casos apresentados, a Corte Superior de Justiça absteve-se da
essencial tarefa de valorar com adequação e distinção as situações de avaria e extravio
de mercadoria. Na avaria, a mercadoria chega ao ponto do desembaraço aduaneiro, mas
é inservível ao uso ou tem o seu valor diminuído. No extravio, a mercadoria não se
apresenta, eis que foi clandestinamente inserida para uso (legalmente presumido) no
Brasil. Ademais, ocorreu evolução legislativa sobre o tema, sendo indevida a invocação
do revogado parágrafo único do art. 60 do Decreto-Lei no 37, de 1966, como alicerce
para aplicação do entendimento pretérito, em detrimento da UNIÃO.
19. De outra banda, o STJ possui uma série de acórdãos nos quais afirma que o fato
gerador do imposto de importação consuma-se na data do registro da declaração de
importação e, como não ocorre a importação para consumo no regime de trânsito, não
há a declaração de importação, não incidindo o tributo. Esse entendimento baseia-se em
suposta interpretação adotada pelo STF que, como adiante se demonstra, nunca ocorreu.
(...)
33. Ademais, importante mencionar o Parecer SEI no 7/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que trata da não incidência do IPI nas hipóteses de roubo e furto antes da entrega ao
comprador. O referido ato enunciativo ressalva seu entendimento em casos de
importação e exportação, em consonância com o art. 2o, § 3o, da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, e com o art. 39, § 3o , alínea “c”, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997. Entretanto, tais disposições legais dizem respeito à incidência do imposto, e
não à responsabilidade do transportador. Ou seja, trata do contribuinte em si, e não do
responsável tributário. Veja-se:
[omissis]
34. Nesse norte, as supracitadas disposições legais não seriam aplicáveis ao caso ora em
análise.
35. Não obstante, haja vista que o EREsp 1172027/RJ se refere ao imposto de
importação, pode ser que haja argumentos relevantes para a defesa da Fazenda Nacional
em face dos demais tributos aduaneiros ou mesmo das multas cabíveis, derivados
inclusive da extensa legislação tributária, motivo por que é razoável que se consulte a
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários - CAT/PGFN e a Receita Federal do Brasil.
36. Cite-se também a possibilidade, conforme os fundamentos determinantes do
julgado, de se estender a dispensa na forma do § 9o do art. 19 da Lei 10.522, de 2002, e
o art. 2o-A da Portaria PGFN 502, de 2016.
37. Sendo assim, com fulcro nos arts. 19, VI, b, e § 9o, da Lei 10.522, de 2002, e 2o, VII,
§ 5o, I, e § 8a, e 2o-A, todos da Portaria PGFN no 502, de 2016, opina-se pela imediata
inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, para que o transportador não seja responsabilizado ao pagamento
imposto de importação quando, em regime de trânsito aduaneiro, houver causa
excludente de causalidade relativa a roubo, acrescendo-se novo item referente ao tema
no Sistema de Acompanhamento Judicial - SAJ (1.14.5.7.2.3. Irresponsabilidade do
transportador pelo pagamento do imposto de importação no caso de roubo de
mercadoria).
38. Tal entendimento não se aplica quando o transportador contribua com o roubo, aja
com culpa ou seja cúmplice do autor do ilícito penal.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

39. Remeta-se à CAT em relação à extensão do parecer aos demais tributos e multas,
inclusive no que diz respeito à possível aplicação do § 9o do art. 19 da Lei 10.522, de
2002.
Em verdade, afasta-se a responsabilidade do depositário quando comprovado o
roubo de carga.
Analisando todo o documentário acostado aos autos, entendo que assiste razão à
recorrente.
A mercadoria ALTODEXTRINA - PASELLI MD 12 FR (NCM 1702.90.00),
amparada no conhecimento marítimo MSCURR705121 (com chegada em 14/10/2010), estava
em trânsito para o terminal MESQUITA GUARUJ, quando foi roubada na Rodovia Piassaguera,
no 55, Guarujá/SP e, por essa razão, a fiscalização encontrou o contêiner vazio no momento da
vistoria aduaneira.
Posteriormente o veículo foi localizado pela Polícia Civil e entregue ao
proprietário. A empresa comunicou o ocorrido quando formalizou pedido de vistoria aduaneira,
tendo apresentado boletim de ocorrência, como visto abaixo:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

Com tais elementos é inquestionável o evento fortuito, e que absolutamente
impossível de frustrar, o que atrai a aplicação da excludente de responsabilidade do depositário,
previstas nos artigos 595 do Decreto no 4.543/2002 e 664 do Decreto no 6.759/2009.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao afastamento da
incidência tributária e da responsabilidade do contribuinte em face da ocorrência de roubo de
carga que se encontrava em trânsito aduaneiro.
Considerando que carga objeto do trânsito aduaneiro efetivamente foi alvo do
crime de roubo, a solução da presente controvérsia dependerá da análise se o roubo da carga é
suficiente para excluir a responsabilidade do transportador/depositário.
Inicialmente é relevante analisar o art. 664 do Regulamento Aduaneiro (Decreto
no 6.759/09:
Art. 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
Conforme já disposto acima, a recorrente afirma que o fato da carga ter sido
roubada seria suficiente para afastar a aplicação da penalidade imposta por estar caracterizada a
hipótese de força maior. Entretanto, no entendimento deste relator, tanto a fiscalização quanto a
decisão recorrida procederam corretamente e entenderam que esta situação, por si só, não seria
suficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade do transportador/depositário.
Este entendimento tem fundamento na análise do conceito de força maior extraído
dos termos da Lei Civil, da doutrina e da jurisprudência das cortes superiores acerca do tema.
Iniciando pela leitura do parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que manteve a
mesma redação no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406/2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar, ou impedir. (destaquei)
Pontes de Miranda, em Tratado de Direito Privado, T. XXIII, p. 84., assim
interpretou o dispositivo normativo:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem que o devedor possa
afastar, em suas conseqüências. Se o fato é necessário, mas o devedor pode evitar ou
impedir os seus efeitos, não há caso fortuito por força maior.
Ou seja, um dos requisitos essenciais para a caracterização de uma das
excludentes não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
A segunda condição para caracterização das excludentes é a imprevisibilidade.
Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva1:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso que
acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem os possa
impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos fortuitos, porque
fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer casual, acidental, ao azar.
Neste sentido, é notória a existência nos dias atuais da violência nas estradas.
Uma empresa transportadora não pode alegar desconhecimento desta situação, muito menos que
um roubo de carga seria fato imprevisível e cujos efeitos seriam impossível de serem evitados.
Portanto, é possível, e inerente a própria atividade da transportadora, buscar maior segurança ao
transporte de suas cargas e, consequentemente, minimizar os riscos do negócio e, via de
consequência, seus efeitos.
Com isso, estamos diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da
atividade econômica desenvolvida pela recorrente e, como tal, não poderia ser considerado um
excludente da responsabilidade tributária.
Este entendimento também está presente em julgados do Superior Tribunal de
Justiça que, analisando matéria semelhante, concluiu que o roubo não exclui a responsabilidade
tributária. Observe a ementa do REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394) a seguir reproduzida:
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE CASO
FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação ocorrido no transporte
de mercadoria já desembaraçada não elide a responsabilidade de transportadora pelo
pagamento do valor apurado em auto de infração, nos termos dos arts. 136 do CTN, 32
e60 do Decreto-lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido.
Transcreve-se ainda trecho do voto-condutor que trata os fundamentos da decisão:
Com base nesse conceito, defende o recorrente que não poderia responder pela perda do
produto porque o roubo à mão armada seria um acontecimento alheio à sua vontade que
ilidiria qualquer pretensão fazendária.

1 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Atual. por Nagib Slaibi Filho; Gláucia Carvalho. 2. ed. eletr.
[Rio de Janeiro]: Forense, [entre 2000 e 2002]. 1 CDROM. Verbetes: caso fortuito, força maior.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

Tal posicionamento não pode prosperar, pois defender que esse fato é um caso fortuito
torna-se descabido porque roubos e furtos de caminhões, ônibus e carros nas vias
terrestres brasileiras é fato corriqueiro, comum e, em verdade, previsível.
Daí a razão pela qual o transportador deve se resguardar de todas as ocorrências
possíveis que causem algum dano ou extravio na mercadoria, contratando, por exemplo,
um seguro que garanta indenização por qualquer prejuízo que ele possa sofrer, como
bem destacou a instância de origem.
Para justificar tal entendimento, a distinção feita pelo Tribunal a quo acerca do fortuito
interno e do fortuito externo ganha relevância porque a controvérsia reside em saber se
estaria ou não dentro do campo da previsibilidade do transportador a possibilidade de
ocorrer roubo da mercadoria durante a prestação do serviço.
O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da realização do serviço,
não exclui a responsabilidade do transportador, se ele fizer parte de sua atividade e se
ligar aos riscos do empreendimento. O mesmo não ocorre com o fortuito externo, que
não guarda relação alguma com a atividade do recorrente e aí sim excluiria o seu dever
perante o fisco.
A partir desse raciocínio, entendo que o art. 480 do regulamento aduaneiro aprovado
pelo Decreto 91.030∕85, apontado pelo recorrente como violado, ao se referir ao caso
fortuito, relaciona-se em verdade com o fortuito externo, o que não seria o caso dos
autos, pois a possibilidade de a carga ser roubada à mão armada relaciona-se
diretamente com a atividade desenvolvida pelo recorrente, de onde se extrai que a
questão debatida trata de fortuito interno, ficando afastada a aplicação desse dispositivo
e a possível infringência apontada.
A Secretaria da Receita Federal, através do Ato Declaratório Interpretativo SRF no
12/04, entendeu no sentido de que não ocorre o evento de caso fortuito ou de força maior nos
casos de roubo ou furto de mercadoria importada.
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como
evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade,
nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento
Aduaneiro, com as alterações do Decreto no 4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em
vista não atender, cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.
Este mesmo entendimento encontra-se registrado em julgado recente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9303-014.104 de 22 de junho de 2023, de
relatoria do I. Conselheiro Vinicius Guimarães, cuja ementa reproduzo a seguir:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DEPOSITÁRIO FIEL. ROUBO DE CARGA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
O roubo da carga na transferência da mercadoria entre recintos corresponde à hipótese
que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto e
cujos efeitos poderiam ser evitados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001509/2011-11

Por tudo quanto exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 233
DF CARF MF
Original